Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-42.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. MAUS TRATOS CONTRA CÃO OU GATO. RESULTADO MORTE. ART. 32, § 1o, DA LEI 9.605/98. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ESPÉCIE ADEQUADA. PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. FIXAÇÃO. SÚMULA 527 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 97, caput, do Código Penal, deve ser aplicada a medida de segurança de internação hospitalar quando o preceito secundário prevê pena de reclusão e a periculosidade do agente não indica a manifesta a desnecessidade da internação.
2. Embora a medida de segurança seja por tempo indeterminado, nos termos do § 1o do art. 97 do CP, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a duração da medida de segurança não pode ultrapassar o limite máximo da pena cominada ao delito praticado (Súmula 527 do STJ).
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.